Tribunal: TJPA
Processo: 0004726-48.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004726-48.2017.8.14.0004

APELANTE: JOAO GOMES DOS SANTOS

APELADO: FRANCILEY BARRIGA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004726-48.2017.8.14.0004

EMBARGANTE:

JOÃO GOMES DOS SANTOS

EMBARGADO: FRANCILEY BARRIGA MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS (AMPLA DEFESA). NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE DEVIDAMENTE CIENTIFICADA PARA CONSTITUIR ADVOGADO. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DEVER INSTRUTÓRIO DO JUIZ (ART. 370 DO CPC) NÃO ABSOLUTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO GOMES DOS SANTOS contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que julgou a Apelação interposta contra sentença de procedência em Ação de Demarcação de Terras, na qual o ora embargante foi declarado revel. O embargante alega omissões no julgado relativas à nulidade processual por cerceamento de defesa, dada a ausência de advogado e de atuação da Defensoria Pública na primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à análise das teses de:

3. nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa (violação ao art. 5º, LV, CF), em razão da ausência de defesa técnica do réu, que não constituiu advogado;

4. violação ao acesso à justiça e à assistência jurídica integral (art. 5º, LXXIV e 134, CF), pela ausência de nomeação de defensor público de ofício;

5. inobservância do dever de instrução probatória de ofício pelo magistrado (art. 370, CPC);

6. nulidade por falta de intimação pessoal da Defensoria Pública para atuar no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

7
.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de cerceamento de defesa, concluindo pela sua inocorrência, uma vez que a ausência de defesa técnica decorreu da inércia exclusiva do réu, ora embargante.

8. Consta nos autos que o embargante foi pessoalmente advertido, em audiência de conciliação, sobre o início do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua defesa e da necessidade de fazê-la por meio de advogado, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

9. O poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC) não é um dever absoluto que se sobreponha ao ônus processual das partes. Configurada a revelia e ausente o requerimento de produção de provas, o julgamento antecipado da lide (art. 355, II, do CPC) é medida que se impõe.

10. A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública pressupõe que a instituição já esteja atuando no feito ou que tenha havido pedido da parte para sua nomeação. No caso, o embargante não requereu a assistência judiciária na fase de conhecimento, afastando o dever de intimação.

11. A mera interposição dos embargos declaratórios já satisfaz o requisito do prequestionamento para fins de recursos às instâncias superiores, em razão da regra do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC, ainda que o recurso seja rejeitado por ausência dos vícios do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12. Dispositivo: Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos, para manter integralmente o acórdão vergastado.

13. Tese: A decretação da revelia, fundamentada na inércia do réu que, pessoalmente advertido em audiência sobre a necessidade de constituir advogado e o prazo para apresentar defesa, não o faz, não configura cerceamento de defesa ou violação a garantias constitucionais.

O dever de intimação pessoal da Defensoria Pública pressupõe sua prévia habilitação nos autos ou o deferimento de pedido de assistência judiciária, não se aplicando quando a parte, por inércia, deixa de pleitear tal benefício na fase de conhecimento.

O poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC) não é absoluto e não se sobrepõe ao ônus processual da parte, sendo lícito o julgamento antecipado da lide (art. 355, II, do CPC) quando, configurada a revelia, não há requerimento de produção de provas.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

Constituição Federal: art. 5º, incisos LV e LXXIV; art. 134.

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 355, II; art. 370; art. 1.022; art. 1.023; art. 1.025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004726-48.2017.8.14.0004

EMBARGANTE:

JOÃO GOMES DOS SANTOS

EMBARGADO: FRANCILEY BARRIGA MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
opostos por
JOÃO GOMES DOS SANTOS
contra Acórdão (Id. 30780253) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto, mantendo a decisão monocrática que julgou a Apelação.

Constam nos autos que a Apelação foi manejada pelo ora embargante para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Almeirim, nos autos da
Ação de Demarcação de Terras nº 0004726.48.2017.8.14.0004
,
ajuizada por
FRANCILEY BARRIGA MARTINS
.

Em suas razões recursais (Id. 29984639), a existência de omissões no julgado, aduzindo, em síntese, que o acórdão não se manifestou sobre: (I) a violação aos arts. 5º, incisos LV e LXXIV e 134, todos da Constituição Federal, diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca de origem; (II) a tese de nulidade absoluta do processo por ausência de defesa técnica; (III) o dever de atuação de ofício do magistrado, previsto no art. 370 do CPC, para garantir a efetividade da ampla defesa; (IV) a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para atuar no feito.

Em Contrarrazões aos Embargos de Declaração, a parte embargada pleiteou pelo não acolhimento do presente recurso (Id. 31222104).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

A questão central cinge-se em verificar omissões no acórdão que manteve a decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau, fundamentando adequadamente e concluindo pela inexistência de cerceamento de defesa.

Quanto a tese de ausência de manifestação sobre a violação de garantias constitucionais e a nulidade por falta de defesa técnica.
O acórdão vergastado, ao analisar o cerne do recurso, enfrentou diretamente a questão, concluindo pela inexistência de cerceamento de defesa, fundamentando sua decisão na inércia do próprio Embargante.

O julgado foi claro ao destacar que o recorrente foi pessoalmente advertido de seus deveres processuais. Conforme se extrai do Termo de Audiência de Conciliação (Id.
11376486), o Embargante foi expressamente cientificado de que naquela data se iniciava o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de sua defesa, e que tal ato deveria ser praticado por meio de advogado. Leia-se excerto do acórdão (Id. 30780253):

“Conforme se verifica nos documentos id. 11376486, o agravante compareceu pessoalmente em audiência de conciliação, ocasião em que foi expressa e pessoalmente advertido pelo juízo acerca do início do prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de sua defesa, mediante advogado constituído. A clareza dessa advertência afasta a alegação de desconhecimento ou impedimento quanto ao prazo processual.”

De igual modo foi o posicionamento da decisão monocrática de Id. 25120354:

“Analisando os autos, no id. 11376486 foi juntado termo de audiência que registrou a presença do requerido/apelante e constou que
“O demandado foi advertido de que hoje se inicia o prazo, de 15 dias, para apresentação de sua defesa e das implicações no caso da não apresentação, devendo fazê-la por meio de advogado”

Em id. 11376492, o processo foi devidamente saneado e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para especificação de provas.

O requerido compareceu ao Fórum da Comarca de Almeirim; no ato tomou ciência da decisão de saneamento e organização do processo e apresentou documento que foi juntado aos autos, id. 11376497.

Após ter sido certificado que não houve especificação de provas, o processo foi julgado.

Em suas razões recursais, o apelante aduz nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porém consta nos autos que ele ficou devidamente ciente do prazo para apresentação de defesa e das implicações caso não fosse apresentada, além de ter sido atendido no Fórum, inclusive apresentando documento que foi juntado aos autos, apesar de não ter constituído advogado.”

A inércia do Embargante em não constituir um defensor no momento oportuno foi o fator determinante para a decretação dos efeitos da revelia, e não uma falha do sistema de justiça ou uma violação aos preceitos constitucionais. O fato de ter, posteriormente, constituído advogado particular para interpor apelação, agravo interno e os presentes embargos, demonstra que o acesso à representação técnica não lhe era absolutamente impossível, mas sim uma questão de sua própria diligência processual.

Da mesma forma, inexiste omissão sobre a tese de nulidade absoluta ou sobre o dever instrutório do juiz.
O acórdão confirmou a correção do julgamento antecipado da lide, pois, uma vez configurada a revelia e não havendo requerimento de produção de provas pelas partes, a medida se impunha como consequência legal (art. 355, II, do CPC). O dever de instrução probatória do juiz (art. 370 do CPC) não é um poder-dever absoluto que se sobreponha ao ônus processual das partes, especialmente quando estas, devidamente intimadas, não manifestam interesse na produção de provas. O julgamento antecipado da lide, nesse cenário, é medida que se impõe em observância ao princípio da razoável duração do processo. O acórdão confirmou a legalidade desse procedimento, não havendo omissão a ser declarada.

Por fim, no que tange à suposta omissão sobre a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública,
a alegação não merece prosperar. A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública pressupõe que a instituição já esteja atuando no feito ou que tenha havido um pedido da parte para sua nomeação e o respectivo deferimento pelo juízo. No caso concreto, o Embargante, em toda a fase de conhecimento, não pleiteou a nomeação de defensor dativo nem requereu a atuação da Defensoria, inclusive quando esteve diante do magistrado por ocasião da primeira audiência realizada, levando o processo à revelia por sua exclusiva inércia. Inexistindo atuação ou nomeação, não há que se falar em dever de intimação.

Por fim, quanto ao intuito de prequestionamento manifestado pela embargante, cumpre ressaltar que tal finalidade, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Como demonstrado, a decisão embargada analisou toda a matéria devolvida, não havendo omissão a ser sanada. De todo modo, a simples oposição destes aclaratórios já satisfaz a exigência, em virtude do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, o qual considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que o recurso seja rejeitado. Portanto, também sob este prisma, o recurso se revela desnecessário.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 17/12/2025